Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801065-14.2021.8.14.0028

APELANTE: V. R. T., FABIANA HEROINA SA RODRIGUES, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FABIANA HEROINA SA RODRIGUES, V. R. T.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O EM AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.
INCONFORMISMO. INEXIST
Ê
NCIA DE OBSCURIDADE. AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSS
Ã
O DA MAT
É
RIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradi
çã
o, (II) suprir omiss
ã
o de ponto ou quest
ã
o sobre o qual devia se pronunciar o juiz de of
í
cio ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que n
ã
o merecem ser acolhidos, pois inexistem na decis
ã
o combatida a obscuridade apontada, uma vez que os pontos invocados na presente pe
ç
a processual foram decididos de forma clara, logo a mat
é
ria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
.
Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão de
ID Num. 16872222

que
negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto em face de V. R. T., representado por FABIANA HEROÍNA SÁ RODRIGUES.

A decisão objurgada restou assim ementada:’

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR AUTISTA. APELAÇÃO DA AUTORA QUE SE INSURGE CONTRA A LIMITAÇÃO DE SESSÕES E À IMPOSIÇÃO DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU FUNDAMENTADA NA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO Nº 539 DA ANS E LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
ID Num. 17203427
), a Embargante alega que pretende rediscutir o que fora decidido e sustém a existência de obscuridade na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a presente demanda foi proposta pela parte Embargada com intuito de compelir a Embargante a fornecer e custear tratamento de Psicopedagogia (ABA 3 HORAS SEMANAIS).

Aduz não haver qualquer pedido acerca do afastamento da cobrança de coparticipação, o que, desde já, alega restar comprovado que o acórdão ora debatido julga a presente demanda de forma extra petita, razão pela qual deve ser afastada qualquer decisão no que tange a COPARTICIPAÇÃO.

Assevera que o acórdão é obscuro ao afastar a possibilidade de cobrança de coparticipação baseado na Resolução Normativa nº 539, de 2022 que não rege acerca da matéria.

Assim, visando seja suprida a ventilada omissão e eliminada a alegada contradição, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
ID Num. 17933738
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos contra Acórdão de
ID Num. 16872222
, que julgou improvido o AGRAVO INTERNO interposto pela ora Embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente declarou o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e o seu objetivo de rediscutir a matéria no presente recurso (ID 17203427, pág. 1). Contudo, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Ademais, observa-se que ao contrário do que sustenta a recorrente no presente recurso, de que o decisum embargado seria
extrapetita
em relação ao regime de coparticipação, observa-se que a parte embargada requer em sua inicial o custeio das sessões de psicoterapia, assim como em seu Apelo de ID 10523830, o custeio integral das sessões sem coparticipação, o que foi, inclusive, objeto de Agravo de Instrumento de núm. 0801554-38.2021.8.14.0000.

Cabe enfatizar que a monocrática atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

Assim, não merece reforma a decisão, neste aspecto, uma vez que a condenação da autora ao regime de coparticipação, bem como a limitação à 18 sessões de psicopedagogia, está em desacordo com a legislação de atual vigente.

Neste sentido, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA Assim, não merece reforma a decisão, neste aspecto, uma vez que a condenação da autora ao regime de coparticipação, bem como a limitação à 18 sessões de psicopedagogia, está em desacordo com a legislação de atual vigente.

Neste sentido, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO - ENTENDIMENTO DO STJ QUE SOMENTE É POSSÍVEL A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PARA AS SESSÕES QUE EXCEDEM O LIMITE CONTRATO - - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES APÓS O ADVENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 469/2021 - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA E QUE SE CARACTERIZA COMO FATOR RESTRITOR SEVERO DE ACESSO AOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, [...]” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1574594/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020),” a Resolução Normativa nº 469/2021 estabeleceu a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, para pacientes com autismo. Assim, se não há mais limitação do número de sessões para o tratamento de autismo, resta evidente que não se pode cobrar coparticipação por sessão realizada. 2. Igualmente, por se tratar de tratamento contínuo e sem prazo para término, a cobrança de coparticipação se mostra fator restritivo para o tratamento (TJ-MT 10325439820218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO PORTADOR DE AUTISMO - DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO - ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - LIMITAÇÃO DE SESSÕES QUE INVIABILIZA O TRATAMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA - LIMITAÇÃO DE SESSÕES E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RESTRINGEM, OU ATÉ MESMO INVIABILIZAM O TRATAMENTO E CONTRARIAM O ESCOPO DO CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145450920208260309 SP 1014545-09.2020.8.26.0309, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 21/11/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor que é portador de "Transtorno do espectro autista - TEA (CID10 F84.0)". Cerceamento de defesa não caracterizado. Prestação de caução ora afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito e, assim, será analisada. Negativa de cobertura para seu tratamento pelo método ABA. Ré que alega ausência de previsão contratual e por não existir previsão no rol da ANS. Negativa afastada, segundo inclusive o recentemente decidido pela 2ª Seção do STJ, quanto à taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Tratamento que foi incluído no referido rol de coberturas, quando da edição da RN 469 (julho de 2021), que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4, anexo). Edição, ainda, da RN 539/2022 que estabelece a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente. Inadequação de cobrança de coparticipação. Precedentes do STJ e dessa Câmara. Sentença mantida. Sucumbência majorada. Honorários não majorados, ante o acolhimento parcial do recurso. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10026587920218260604 SP 1002658-79.2021.8.26.0604, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 25/11/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO - ENTENDIMENTO DO STJ QUE SOMENTE É POSSÍVEL A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PARA AS SESSÕES QUE EXCEDEM O LIMITE CONTRATO - - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES APÓS O ADVENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 469/2021 - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA E QUE SE CARACTERIZA COMO FATOR RESTRITOR SEVERO DE ACESSO AOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, [...]” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1574594/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020),” a Resolução Normativa nº 469/2021 estabeleceu a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, para pacientes com autismo. Assim, se não há mais limitação do número de sessões para o tratamento de autismo, resta evidente que não se pode cobrar coparticipação por sessão realizada. 2. Igualmente, por se tratar de tratamento contínuo e sem prazo para término, a cobrança de coparticipação se mostra fator restritivo para o tratamento (TJ-MT 10325439820218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO PORTADOR DE AUTISMO - DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO - ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - LIMITAÇÃO DE SESSÕES QUE INVIABILIZA O TRATAMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA - LIMITAÇÃO DE SESSÕES E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RESTRINGEM, OU ATÉ MESMO INVIABILIZAM O TRATAMENTO E CONTRARIAM O ESCOPO DO CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145450920208260309 SP 1014545-09.2020.8.26.0309, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 21/11/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor que é portador de "Transtorno do espectro autista - TEA (CID10 F84.0)". Cerceamento de defesa não caracterizado. Prestação de caução ora afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito e, assim, será analisada. Negativa de cobertura para seu tratamento pelo método ABA. Ré que alega ausência de previsão contratual e por não existir previsão no rol da ANS. Negativa afastada, segundo inclusive o recentemente decidido pela 2ª Seção do STJ, quanto à taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Tratamento que foi incluído no referido rol de coberturas, quando da edição da RN 469 (julho de 2021), que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4, anexo). Edição, ainda, da RN 539/2022 que estabelece a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente. Inadequação de cobrança de coparticipação. Precedentes do STJ e dessa Câmara. Sentença mantida. Sucumbência majorada. Honorários não majorados, ante o acolhimento parcial do recurso. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10026587920218260604 SP 1002658-79.2021.8.26.0604, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 25/11/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Dessarte, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente esclarecidas e enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
LHES NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-o na íntegra, conforme fundamentação sobredita.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024